Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724563-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DE PAIVA LOPO FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por NATÁLIA DE PAIVA LOPO FERREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0708057-71.2022.8.07.0018 proposta pela agravante em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 129297118 do processo de origem): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada visando determinar que a requerida nomeie a requerente para tomar posse no cargo de Agente de Suporte ao Negócio – GSN 112. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, “a aprovação do candidato fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação pela Administração Pública. Inteligência do RE no 598099, do Colendo STF. Ressalvam-se hipóteses excepcionais, em que se reconhece a existência de direito subjetivo à nomeação, como na ocorrência de preterição ou na contratação irregular de terceirizados, a título precário, para o exercício da atividade vinculada ao cargo, o que não se comprovou no caso”. (Acórdão 1365868, 07200937020208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões recursais (ID 37620955), afirma que pretende a concessão de tutela recursal para determinar à agravada que contrate imediatamente a agravante para o cargo de Agente de Suporte ao Negócio - GSN 112, uma vez que houve inúmeras nomeações tornadas sem efeito, o que acarreta o direito subjetivo da agravante à nomeação. Argumenta que foram juntados documentos que demonstram a possibilidade do deferimento da tutela de urgência, tendo sido provada a aprovação da agravante no concurso, as nomeações realizadas pela Caesb e as desistências efetivadas. Discorre detalhadamente acerca das nomeações efetivadas pela agravada e sobre as desistências dos candidatos nomeados, o que garantiria o direito da agravante de ser nomeada. Afirma que a existência de nomeações tornadas sem efeito garante o seu direito à nomeação. Alega que existe um termo de ajuste de conduta (TAC) celebrado entre o MPT e a agravada de n.o 107/04, no qual restou acordado o fim da terceirização da atividade-fim e a substituição dos cargos terceirizados por empregados concursados. Contudo, noticia que existe clara intenção da agravada de não cumprir a TAC n.o 107/04. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a nomeação da agravante ou, subsidiariamente, seja determinada a reserva de vaga até o julgamento do feito. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante afirma que existe direito subjetivo à nomeação para o cargo de Agente de Suporte ao Negócio - GSN 112, uma vez que houve inúmeras nomeações realizadas pela agravada, tornadas sem efeito, o que garante ao próximo da fila o direito à nomeação. Inicialmente, deve-se mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 161 fixou a tese de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”. Cumpre mencionar, ainda, que no julgamento do RE 598.099, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, exceto se ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, havendo prova cabal dos fatos. No caso em comento, verifica-se que a agravante foi aprovada no concurso da Caesb para o cargo de Agente de Suporte ao Negócio – GSN, Área de Contribuição: Suporte Administrativo/Atendimento Comercial, tendo sido classificada na 244a posição (ID 128180640 - Pág. 16 dos autos originários). Por outro lado, o edital do certame previa o preenchimento de 12 vagas para a ampla concorrência. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e, em princípio, não há direito subjetivo à nomeação, a não ser que seja devidamente comprovado que houve preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas ou comprove que houve o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso e que existe interesse da administração em preencher essas vagas. A alegação de que ocorreu a desistência de candidatos aprovados e nomeados fora do número de vagas, em uma análise superficial, necessita de dilação probatória e da formação do contraditório, não se podendo, de antemão, afirmar a existência do direito alegado. Até porque, a última nomeação realizada foi da candidata colocada na 237a posição, enquanto que a agravante está na 244a posição (ID 128180643 - Pág. 1 dos autos originários). Observa-se, ainda, que a agravante sustenta o seu direito ao fundamento de que as duas candidatas que a antecedem na fila, teriam desistido da nomeação. Contudo, nesta fase inicial, não se depreende dos documentos juntados que a desistência tenha sido cientificada à agravada e que teriam referidas candidatas sido excluídas da fila de nomeação. Com efeito, a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do mérito, não se vislumbrando, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora no caso dos autos, uma vez que a nomeação, ao que tudo indica, está seguindo a ordem de classificação e, portanto, a questão pode aguardar o julgamento da questão pelo colegiado, quando, então, a presente decisão poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora